Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710675-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINI SOUZA BARBOSA DE SA AGRAVADO: CHURRASQUINHO NA BRASA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAROLINI SOUZA BARBOSA DE SÁ contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0003698-83.2016.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por CHURRASQUINHO NA BRASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, deferiu a penhora de crédito da Executada no rosto dos autos do Feito n.o 407-69-2014-5-10-0015, que tramita perante a Décima Quinta Vara do Trabalho de Brasília. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte executada junto à 15a Vara do Trabalho de Brasília-DF no rosto dos autos de no 407-69-2014-5-10-0015 até o limite do valor em execução (R$ 229.442,69). Confiro à presente força de ofício de penhora no rosto dos autos. Encaminhe-se para cumprimento. Formalizada a penhora com a juntada do mandado devidamente cumprido, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Em seguida, o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos. Brasília/DF, Segunda-feira, 27 de Abril de 2020, às 14:46:43.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que os créditos de natureza trabalhista possuem natureza salarial e, assim, são impenhoráveis, já que destinados a resguardar a sobrevivência e a dignidade da Executada como pessoa humana. Invoca o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal e o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo de dano, afirma a Agravante que ele decorre da situação de dificuldade financeira porque passa a Executada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos créditos trabalhistas. Preparo regular (Num. 15827961). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0003698-83.2016.8.07.0001, deferiu a penhora de crédito da Executada no rosto dos autos do Feito n.o 407-69-2014-5-10-0015, que tramita perante a Décima Quinta Vara do Trabalho de Brasília. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante limitou-se a afirmar que ele decorre da situação de dificuldade financeira porque passa a Executada, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador